Tribunal: TJES
Processo: 5002703-35.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; COVID-19
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002703-35.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLICK ART FOTOGRAFIAS E EVENTOS EIRELI
RECORRIDO: LILIANE APARECIDA SANTOS
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto
contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de condenar o recorrente ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão da demora na entrega do álbum de formatura.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao argumento de que o atraso na entrega do algum se deu apenas de poucos meses, e tal período seria justificado devido a pandemia.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

O ponto controverso da ação é referente a demora na entrega do álbum de formatura e para a devida análise da suposta demora, é necessário fazer uma breve análise dos documentos colacionados na inicial, que são os e-mails trocados entre as partes.

Conforme pode ser observado, as fotos ficaram disponíveis para a recorrida fazer a seleção para o álbum no dia 18.09.2019, que deveriam ser escolhidas pelo prazo de 60 dias.

Após a disponibilização das fotos, a recorrida teve problemas para acessá-las, mas tais problemas foram resolvidos, e as fotos foram selecionadas no dia 13.12.2019.

Após a seleção das fotos, a parte recorrente realizaria o layout do álbum, com previsão de entrega no final de maio, o qual deveria ser aprovado pela recorrida. O layout foi realizado, e a sua aprovação ocorreu na data de 28.06.2020

Com a aprovação do layout, começou a correr o prazo para a entrega do álbum, que tinha previsão de ocorrer em fevereiro de 2021.

Acontece que o álbum foi entregue no dia 01.06.2021, após a propositura da presente demanda, alegando a recorrente que a demora para a entrega do álbum se deu devido a pandemia, na qual teve que suspender suas atividades laborais por um período, o que atrasou ainda mais a confecção do álbum.

Conforme apresentado ainda em seu recurso, o prazo para a entrega do álbum físico seria de 90 dias a contar após a aprovação do layout do álbum de fotos, e que esse prazo acabou em fevereiro de 2021 e o álbum foi entregue em junho do referido ano. Sendo esses todas as informações presentes nos autos.

Com efeito, embora a recorrente não tenha apresentado cópia integral do contrato firmado entre as partes, é lógico se pensar que o prazo para a entrega do álbum só começa a correr após a aprovação do layout do álbum.

E embora as fotos tenham sido disponibilizadas em setembro de 2019, a aprovação do layout só foi realizada em julho de 2020, devendo o prazo para a entrega do álbum começar a contar a partir dessa data.

Com efeito, o álbum deveria ser entregue até o mês de fevereiro de 2021, entretanto o mesmo só foi entregue no mês de junho. Sendo assim, diante do exposto, resta comprovado que houve atraso na demora do álbum, o que caracterizaria a falha na prestação de serviço, e que geraria o direito a indenização por danos morais.

Entretanto, devido ao período da pandemia, as empresas tiveram que ser fechadas, com o intuito de impedir a proliferação do vírus, e mesmo após as empresas voltarem a funcionar, suas atividades eram realizadas de forma gradativa. Sendo assim, o atraso de 4 meses na entrega no álbum se mostra justificada.

Posto isso, embora tenha sido caracterizada a falha na prestação de serviço, bem como todo o aborrecimento e transtorno da recorrida na esperança de ter seu álbum de formatura em mãos, não há que se falar em condenação em danos morais em razão da demora na entrega do álbum, pois a demora foi devidamente justificada, em razão do coronavírus.

Por outro lado, o contrato firmado foi para a prestação de diversos serviços, sendo o álbum apenas um dos serviços realizados, mas havia também o dever de fornecer as fotos da formatura em link para download.

E quanto a entrega de tal link com as fotos, o mesmo só foi realizado no ano de 2021, dois anos após os eventos da formatura que se encerraram em 22.03.2019, o que não se mostra razoável.

E quanto a este ponto, a justificativa da demora para entrega do link das fotos ter sido causada pela pandemia do Coronavírus, por si só, não justifica o atraso, tendo em vista que as etapas para a edição das fotos poderiam ser realizadas de forma remota pelos prepostos da recorrente. Logo, ante a este fato, se demostra caracterizada a falha na prestação de serviço, o que gera a condenação em danos morais.

Logo,
vota-se pela manutenção da sentença em relação aos danos morais, ainda que por fundamentos diversos.

R
elativamente ao
quantum
arbitrado, entende-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença se mostra suficiente para a reparação dos danos amargados, tendo em vista que a recorrida ficou 2 anos sem ter acesso ao link de suas fotos, não tendo o registro de momentos importantes da sua vida.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se o dispositivo da r. sentença.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art
igo 55 Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.